Tribunal: TJDFT
Processo: 0704086-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704086-44.2023.8.07.0018 RECORRENTE: VALDETE MARIA DO NASCIMENTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OBJETIVA. DANOS EM IMÓVEL. OBRAS PÚBLICAS REALIZADAS. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela autora contra que sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de supostos prejuízos estruturais causados por obras públicas de recapeamento, terraplanagem e instalação de rede de água e esgoto na região. A recorrente alega que os danos surgiram após o início das intervenções, apontando como causa as atividades realizadas pelo ente público. II. QUESTÃO EM EXAME 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de nexo de causalidade entre a execução das obras públicas realizadas pelo Distrito Federal e os danos estruturais verificados no imóvel da apelante, como condição indispensável para o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do Estado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil do Estado, prevista no art. 37, §6o, da CF/1988, é objetiva e exige, para sua configuração, a presença cumulativa de conduta estatal, dano e nexo causal. 4. Laudos técnicos oficiais produzidos por órgãos administrativos (Administração Regional de São Sebastião, Coordenação de Licenciamento, Obras e Manutenção e NOVACAP) indicam que os danos estruturais podem ser atribuídos à precariedade da construção, ausência de projeto aprovado, ausência de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e presença de tronco de árvore dentro da edificação. 5. Prova pericial judicial conclui que os danos decorrem da fragilidade estrutural do imóvel, construído em desconformidade com a NBR 6118/2003, sem elementos probatórios que vinculem diretamente os prejuízos às obras públicas realizadas. 6. A inexistência de prova do nexo de causalidade afasta o dever de indenizar por parte do Distrito Federal, sendo incabível o reconhecimento de responsabilidade estatal nos termos da jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1867852, Apelação Cível no 0704990-64.2023.8.07.0018, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 22.05.2024, DJe 06.06.2024. (g) A recorrente aponta violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, mantendo-se omisso e contraditório. Aduz a imprescindibilidade de análise dos pontos não apreciados pelo acórdão vergastado, tendo em vista que interferem diretamente na responsabilidade pelas avarias. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003